Tribunal: TJES
Processo: 0011727-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011727-84.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA. SÚMULA 188/STF. FALHA NA REDE ELÉTRICA. OSCILAÇÕES. VARIAÇÃO DE TENSÃO. DANOS EM SCANER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

2.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo. A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade
“do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica”
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

3.
A peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

4.
Conforme consta do relatório técnico emitido especialista, foi apontado que a queima Scaner VistaScan Mini – B224843018 é indicativo de oscilações de energia e que a avaria ocorreu em razão da instabilidade na energia elétrica. Tal documento, ainda que tenha sido confeccionado por profissional contratado pela seguradora, a concessionária tinha a possibilidade de produzir prova pericial, a fim de ilidir as alegações autorais, o que não fez.

5.
É possível concluir que a apelante se limitou a afirmar, genericamente, que os documentos apresentados pela autora são unilaterais e que não são capazes de comprovas a falha na prestação de serviço, deixado de apresentar, entretanto, qualquer elemento probatório para afastar a verossimilhança das alegações iniciais. Portanto, é inegável o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia e os danos sofridos pelo segurado, suportados pela seguradora.

6.
Em relação ao alegado desrespeito, pela seguradora apelada, aos procedimentos previstos pela ANEEL para o caso de ocorrência de danos em equipamentos, é cediço que esse procedimento diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, de modo nenhum significando condicionante à utilização da via judicial para a mesma finalidade.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011727-84.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 88/93, que,
nos autos da
“
ação de ressarcimento
por subrogação securitária”

ajuizada em seu desfavor por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
,
julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da importância de RS 6.881,82 (seis mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro de bens com o segurado CDO Centro Diagnóstico Ltda. visando assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade (apólice nº 5177201964180062834).

Em 06/01/2020 foi acionada em razão de avaria causada em bem do segurado, decorrente de uma oscilação do fornecimento de energia ocorrida, tendo efetuado em seu favor o pagamento do montante de RS 6.881,82 (seis mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Após o regular processamento do feito sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente o pleito autoral.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas na qualidade do fornecimento de energia elétrica para a unidade do Segurado na data mencionada na inicial, bem como que verificou a inexistência de problemas ligados ao fornecimento de energia ao se utilizar da prerrogativa conferida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Acrescenta que
o ressarcimento por danos elétricos não
podem ser presumidos
mediante mera prova fornecida por laudos e pareceres unilaterais
, e que inexiste dano material ante a inobservância do procedimento disposto pelo artigo 206 da Resolução Normativa nº 414/2012 da ANEEL, sendo flagrante que a apelada produziu prova unilateral.

Defende, por fim, que inexiste nexo de causalidade entre os supostos danos e a ausência de conduta da concessionária, requerendo, desta forma, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Pois bem. Inicialmente, esclareço que a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido é a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

Nesses casos, a doutrina pátria ensina que
“a
o ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano”
. (In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). Em resuno, aplica-se
in casu
o Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, a relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade
“do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica”
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

Vejamos o que estabelece, no mesmo sentido, o artigo 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Art. 210.
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Dito tudo isso, conforme consta do relatório técnico emitido especialista à fl. 28v, foi apontado que a queima Scaner VistaScan Mini – B224843018 é indicativo de oscilações de energia e que a avaria ocorreu em razão da instabilidade na energia elétrica.

Tal documento, ainda que tenha sido confeccionado por profissional contratado pela seguradora, a concessionária tinha a possibilidade de produzir prova pericial, a fim de ilidir as alegações autorais, o que não fez.

Compulsando detidamente o caderno processual, é possível concluir que a apelante se limitou a afirmar, genericamente, que os documentos apresentados pela autora são unilaterais e que não são capazes de comprovar a falha na prestação de serviço, deixado de apresentar, entretanto, qualquer elemento probatório para afastar a verossimilhança das alegações iniciais.

Portanto, é inegável o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia e os danos sofridos pelo segurado, suportados pela seguradora.

Em relação ao alegado desrespeito, pela seguradora apelada, aos procedimentos previstos pela ANEEL para o caso de ocorrência de danos em equipamentos, é cediço que esse procedimento diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, de modo nenhum significando condicionante à utilização da via judicial para a mesma finalidade.

Dessa forma, não merece reparos a respeitável sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano material no valor de RS 6.881,82 (seis mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), sendo este o montante total efetivamente desembolsado pela autora para o conserto do dano verificado em razão das oscilações na rede elétrica.

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e de E. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDAS. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I – Considerando que a sentença foi favorável à tese do recorrente no que se refere ao marco inicial da incidência dos juros de mora, não fora conhecido parcialmente do recurso, por inexistência de interesse recursal neste aspecto. II - Por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. III – Em decorrência de tal previsão, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar a sua responsabilidade, comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito. IV – Verificou-se que a seguradora apelada apresentou relatórios das visitas técnicas realizadas nas residências de seus segurados, dos quais se extrai a informação de que após a realização de vistorias e testes, detectaram-se danos elétricos em dois elevadores, ambos deflagrados em razão de variações e oscilações bruscas da tensão da rede de fornecimento de energia elétrica mantida pela Concessionária. V - As provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que impõe o ressarcimento do montante dispendido pela seguradora em favor de seus segurados. VI – Em demandas em que se discutem danos materiais, seus valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme apregoa a Súmula nº 43 do C. STJ. VII Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180047284, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS CAUSADOS. ÔNUS DA PROVA.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A autora/apelada juntou ao processo o relatório de fl. 36, o relatório de vistoria de fls. 38-40 e o parecer técnico de fl. 43, sendo estes dois últimos assinados por Engenheiros, todos indiciando que os danos causados ao elevador do condomínio segurado teria sido causado por oscilações de energia de responsabilidade da concessionária demandada. 2) Diante de tais elementos, nota-se que requerida/apelante deixou de impugnar de maneira específica os documentos apresentados pela seguradora, alegando meramente questões de direito que também se mostram improcedentes na espécie. 3) Sobre o argumento de que o direito consumerista não se aplicaria ao caso, ainda que afastadas as normas do CDC, a ré não logrou infirmar com substância as alegações da autora, deixando de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral. 4) Embora de fato as provas documentais trazidas aos autos pela demandante tenham sido produzidas inicialmente de maneira unilateral pela parte, foi submetida ao contraditório no próprio processo, tendo a requerida expressamente dispensado a produção de demais provas. 5) No que concerne à presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação dos supostos danos havidos, por parte da concessionária, constitui entendimento desta egrégia Corte que tal presunção não afasta o ônus da requerida de infirmar provas que sejam apresentadas no processo em sentido contrário. 6) Já em relação ao alegado desrespeito, pela seguradora apelada, aos procedimentos previstos pela ANEEL para o caso de ocorrência de danos em equipamentos, esse procedimento diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, de modo nenhum significando condicionante à utilização da via judicial para a mesma finalidade. 7) Reconhecido conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180030843, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PARTE AUTORA. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CEB). CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO SEGURADO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E INTERRUPÇÃO NA REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO E RISCO DA ATIVIDADE (CF, ART. 37, § 6º; CC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO). EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL. PROVA. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO INERENTE AO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 927). RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade da concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários da prestação ou a terceiros é de natureza objetiva, pois informada pela teoria do risco administrativo e do risco criado pela atividade desenvolvida e pela natureza da prestação, à medida em que o simples desenvolvimento de sua atividade econômica implica risco aos usuários e terceiros, tornando dispensável ao lesado a comprovação da subsistência de culpa para que a obrigação indenizatória emirja, ressalvada a possibilidade de elisão da responsabilidade na hipótese de afastamento de nexo causal enlaçando o dano à atividade desenvolvida - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (CF, art. 37, § 6º; CC, art. 927). 2. As falhas na rede de fornecimento de energia elétrica decorrentes de oscilação de potência e picos de suspensão de fornecimento, ainda que provocados por eventos da natureza, estão compreendidos nos riscos da atividade desenvolvida pela concessionária de serviços públicos de distribuição de energia, à qual está afetado o ônus de guarnecer sua rede de sistemas de controle e estabilização volvidos a prevenir ou amenizar os eventos inerentes ao corte episódico de fornecimento ou oscilações de potência, implicando que, ocorrido a falha e o evento danoso e evidenciados o dano que irradiara e o nexo causal enlaçando-o ao havido, conforme atestado por prova pericial, restam qualificados os pressupostos necessários à qualificação da responsabilidade da prestadora de serviços sob a ótica da responsabilidade objetiva administrativa e da teoria do risco criado (CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único). 3. Os danos decorrentes de variação de tensão elétrica por fatores naturais é fato inteiramente previsível e está inserido na álea natural dos riscos inerentes aos serviços desenvolvidos pela concessionária de distribuição de energia elétrica, compreendendo-se dentro dos riscos inerentes às suas atividades, inclusive porque é sua obrigação realizar a manutenção de sua rede elétrica e prezar por sua segurança, adotando medidas preventivas mediante o manejo de equipamentos que equalizem ou reduzam os efeitos de fenômenos naturais concernentes à atividade empreendida. 4. Provido o recurso, a resolução implica a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85,§§ 2º e 11). 5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7º), enseja a constatação deque, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Maioria. (Acórdão 1309975, 07366065020198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO – Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido para a integralidade dos bens segurados e danificados. Súmula 188 do STF. Procedência integral. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1109719-61.2018.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2021; Data de Registro: 26/01/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária neste grau recursal porquanto já fixada em seu grau máximo (20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.